Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-47.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000684-47.2019.8.14.0048
APELANTE: MARINA DA COSTA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000684-47.2019.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS
APELANTE: MARINA DA COSTA E SILVA
ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA 12.614
ADVOGADO: HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS – OAB/PA 27.494
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/RO 5.546
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RESTAR DESCUMPRIDA A DILIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR PARTE DA AUTORA PARA JUNTADA DO INSTRUMENTO DE MANDATO NO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA. INSTRUMENTO NÃO IMPUGNADO PELO POLO ADVERSO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. As cópias de procuração e/ou substabelecimento são válidas, salvo se a veracidade for impugnada ou houver fundada dúvida a respeito de sua autenticidade, o que não ocorreu no presente feito, não sendo o caso, portanto, de extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
2. Desnecessária a juntada de original ou cópia autenticada da procuração diante da presunção de veracidade das cópias juntadas. Precedentes.
3. Sentença cassada e retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000684-47.2019.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS
APELANTE: MARINA DA COSTA E SILVA
ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA 12.614
ADVOGADO: HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS – OAB/PA 27.494
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/RO 5.546
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARINA DA COSTA E SILVA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Salinópolis/Pa, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito diante a falta de juntada de procuração original, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2793578, a recorrente apresenta tese manifestando a impossibilidade de extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de juntada do instrumento de mandato no original ou cópia autenticada. Pugna por decretação da nulidade da r. sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Contrarrazões ao recurso através de Id 2793580, se contrapondo a teses recursais, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
II.

DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por restar descumprida a diligência de regularização da representação processual por parte da Autora (juntada do instrumento de mandato no original ou cópia autenticada).
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merecem prevalecer os argumentos levantados pela Autora/Apelante.
Com efeito, as cópias de procuração e/ou substabelecimento são válidas, salvo se a veracidade for impugnada ou houver fundada dúvida a respeito de sua autenticidade, o que não ocorreu no presente feito, não sendo o caso, portanto, de extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
Assim já sedimentou o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE AUTENTICIDADE. 1. A autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento é desnecessária, porquanto presumem-se verdadeiros os documentos juntados aos autos pelo autor, cabendo à parte contrária argüir-lhe a falsidade. Inaplicabilidade da Súmula n. 115/STJ. Precedente: (EREsp 898510/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2008, DJ. 05/02/2009; EREsp 881170/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2008, DJ. 30/03/2009 ). 2. A documentação juntada nos autos mediante fotocópia goza de presunção juris tantum, mesmo que não autenticada, incumbindo à parte contrária impugná-la. Precedentes: (EREsp 179.147/SP, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 30.10.2000; EREsp 450974 / RS, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 15/09/200; AGA 3563.189-SP, Min. Eliana Calmon, DJU de 16/11/2004). 3. Embargos de divergência desprovidos. (ut EREsp 1015275/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 06/08/2009)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MATÉRIA CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA - ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INSTRUMENTO DE MANDATO - SIMPLES CÓPIA - DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO - PRECEDENTES - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ACÓRDÃO QUE NÃO POSSUI FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ - VERBAS SUCUMBÊNCIAS - DECAIMENTO RECÍPROCO DO PEDIDO - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (AgRg no REsp 1092330/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010).
No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA VIA ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO. Não se faz necessária a juntada da procuração original ou de cópia autenticada desta, pois a cópia assinada, nada obstante seja imagem digitalizada da assinatura, é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual da capacidade postulatória, por exegese do art. 105 do CPC.Apelação cível provida. Sentença desconstituída.(Apelação Cível, Nº 70082072505, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 29-08-2019) (TJ-RS - AC: 70082072505 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIA ORIGINAL DA PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. Desnecessária a juntada de original ou cópia autenticada da procuração ou de substabelecimento, diante da presunção de veracidade das cópias juntadas, bem como dos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02177300220168090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA VIA ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO. Não se faz necessária a juntada da procuração original ou de cópia autenticada desta, pois a cópia assinada, nada obstante seja imagem digitalizada da assinatura, é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual da capacidade postulatória, por exegese do art. 105 do CPC.Apelação cível provida. Sentença desconstituída.(Apelação Cível, Nº 70082072505, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 29-08-2019) (TJ-RS - AC: 70082072505 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)
Neste Diapasão, a cópia do instrumento de mandato acostada aos autos (Id 2793574 – pág. 21/22) é documento hábil para a representação processual da parte Autora/Apelante, pelo que a r. sentença de 1º grau deve ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos para que seja dado regular seguimento ao feito.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CARATER PRIORITÁRIO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020
.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020